Tribunal: STF
Processo: RE 1272416
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente pedido de custeio de procedimento cirúrgico. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 196 da Constituição Federal. Afirma inobservado o direito à saúde.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CIRURGIA (ARTROPLASTIA DE JOELHO) A SER CUSTEADA PELOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SEM SUBMETER AOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS, NA FRENTE DE PACIENTES COM CIRURGIAS JÁ AGENDADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DAS APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. 1. Apela-se da sentença que ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela e arbitrou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento do decisum , julgou procedente o pedido autoral para assegurar a cirurgia de Joelho (artroplastia total do joelho direito com colocação de prótese), a ser custeada pelos entes federados, de acordo com a prescrição médica e orçamento acostados aos autos, no valor total de R$ 50.330,00 (cinquenta mil e trezentos e trinta reais). 1. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados-membros e Municípios (art. 196 da CF/88). A distribuição de atribuições entre os entes federativos por diplomas normativos infraconstitucionais, no caso a Lei n. 8.080/1990, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. 2. Em razão da grande quantidade de demandas - o que se passou a chamar de "judicialização da saúde" - o Pleno do STF, no julgamento do Pedido de Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, buscou o estabelecimento de critérios que auxiliassem os membros do Judiciário na análise das hipóteses em que, efetivamente, haveria obrigação do Poder Público em custear o tratamento ou medicamentos pleiteados. Se o SUS oferece alternativa de tratamento, esta apenas pode ser desprestigiada em favor da pretensão autoral se "comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente". 3. Hipótese em que embora exista laudo médico atestando a necessidade de a parte autora submeter-se à cirurgia de joelho (Artroplastia Total do Joelho Direito) com a colocação de prótese, de forma urgente, não foi demonstrado nos autos a gravidade do problema de forma a justificar a realização do procedimento de forma emergente, sem a submissão a procedimento administrativo, e consequente preterição em relação àqueles pacientes com cirurgia já agendada (PROCESSO: 08039221520154050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/09/2015 / PROCESSO: 08028453920134050000, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, Terceira Turma, JULGAMENTO: 20/02/2014). 4. Igualmente não foi comprovada a ineficácia ou a improbidade da política de saúde existente, de forma a se determinar ao ente público custear tratamento particular, em valor maior ao tabelado. 5. Apelações e remessa oficial providas.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. Concluir de forma contrária ao decidido, no que assentada ausente a urgência do procedimento cirúrgico, demandaria revolvimento do acervo fático, providência inviável na estreita via extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator